Tribunal: TCU
Processo: 025.181/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.181/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pasqualetto (CPF XXX.733.049-XX); Antonio Roberto Roza (CPF XXX.213.169-XX); Claudinei Pereira Lima (CPF XXX.547.889-XX); Edelci Jose Bueno (CPF XXX.621.290-XX); Fabiano de Almeida Teixeira (CPF XXX.808.269-XX); Geisy Mara Mincov Vicente (CPF XXX.069.759-XX); Ivone Angela Sala (CPF XXX.642.309-XX); Jandir Mendes dos Santos (CPF XXX.103.959-XX); Juliano Sakuno Pezzoti (CPF XXX.915.009-XX) e Larissa Fernanda Aparecida dos Santos (CPF XXX.977.592-XX). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.